Tribunal: STF
Processo: HC 204420
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jaime Ismael Lopez Campos, no qual se apontando como autoridade coatora o Ministro Nunes Marques, Relator da PPE nº 984/DF. 
    Consta dos autos que o paciente é acusado de ter praticado o crime de homicídio simples, em 8/3/2020, tendo sido expedida ordem de prisão pela autoridade judiciárias chilena.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso há mais de 75 dias, sem ter o pedido de liberdade provisória apreciado pela autoridade coatora.
    Esclarece a defesa, ainda, que o paciente mora no Brasil há 35 anos, é primário e portador de bons antecedentes, além de possuir residência física e ser arrimo da família. 
    Aponta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Por esse contexto, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para substituir a preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou por prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    A impetração não merece seguimento.
    Conforme entendimento da Corte, não se “admite habeas corpus para revogar prisão preventiva para fins de extradição, a não ser diante de situações extraordinárias” (HC nº 104.316/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/8/10), o que não é o caso, uma vez que o alegado excesso de prazo na prisão do paciente, não se sustenta, porquanto o impetrante não demonstrou a existência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo.
    De outra parte, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionalíssimas, não sendo este o caso como se verificou.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministro Ricardo Lewandowski, remetendo-se-lhe cópia da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente